Tribunal: TJES
Processo: 0000237-25.2013.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-25.2013.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELISMINO ARDIZZON e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da utilização de bens e servidores públicos em obras particulares.

2)
Os embargantes sustentam a existência de contradição na definição de dolo específico e de omissão quanto às teses de prática administrativa enraizada e de ausência de beneficiários diretos no polo passivo da demanda, requerendo, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão fora contraditório quanto à definição e aplicação do conceito de dolo específico; (ii) saber se houve omissão na análise da tese de que a conduta consistia em prática administrativa costumeira; (iii) saber se houve omissão quanto ao argumento de ausência de beneficiários diretos no polo passivo; (iv) saber se é cabível o acolhimento dos embargos declaratórios estritamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado não apresenta contradição ao exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade, uma vez que a destinação deliberada da coisa pública para favorecimento privado demonstra a finalidade ilícita, revelando-se irrelevante a prova de vantagem patrimonial pessoal.

5)
Inexiste omissão quanto à alegação de prática administrativa enraizada, uma vez que o julgado rechaçou o argumento ao asseverar o dever irrenunciável dos gestores de conhecer a legislação e de conformar sua atuação aos princípios da Administração, não sendo o costume capaz de elidir o elemento subjetivo doloso.

6)
Não há omissão sobre a ausência de particulares no polo passivo da demanda, pois a responsabilização do administrador pela conduta de permitir a utilização indevida de bens públicos por terceiros, amoldada no inciso II do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, prescinde da integração do beneficiário direto à lide.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme a intelecção do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
A oposição de embargos de declaração para prequestionamento requer a inequívoca demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu., além de o art. 1.025 já garantir o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"A oposição de embargos de declaração, mesmo com intuito de prequestionamento, exige a comprovação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar se o acórdão proferido no julgamento da apelação cível incorreu em contradição quanto à definição de dolo específico e em omissão no enfrentamento das teses defensivas de habitualidade da conduta e de ausência de beneficiários no polo passivo.

O julgado assentou de forma clara e fundamentada a necessidade de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, amoldando-se às inovações trazidas pela Lei 14.230/2021.

Confira-se a ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconheceu a prática de atos ímprobos decorrentes da utilização de bens e servidores públicos em obras particulares, condenando os réus às sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

2) Os recorrentes buscam a reforma da sentença, alegando a extinção do feito por perda superveniente do objeto em razão do depósito judicial do valor atualizado do dano, além da não caracterização de dolo ou má-fé, tratando-se de mera irregularidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) A questão em discussão consiste em saber se o ressarcimento voluntário do dano ao erário é capaz de afastar a configuração do ato de improbidade administrativa e a aplicação das demais sanções legalmente previstas.

4) A segunda questão em discussão consiste em saber se a conduta dos agentes públicos, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e a tese fixada no Tema 1.199 do STF, configura o dolo específico exigido para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5) A ação de improbidade administrativa possui natureza multifacetada, com finalidades que transcendem a mera recomposição patrimonial, possuindo também caráter repressivo-punitivo.

6) O ressarcimento integral do dano constitui apenas uma das penalidades previstas, não possuindo o condão de elidir o ato ímprobo nem de afastar a incidência das demais sanções, que podem ser aplicadas de forma cumulativa, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei nº 8.429/92.

7) A Lei nº 14.230/2021, em consonância com o Tema 1.199 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exige a comprovação de responsabilidade subjetiva e a presença do elemento subjetivo – DOLO – para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

8) O dolo exigido é específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, com a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

9) O acervo probatório demonstra que os apelantes, na condição de Prefeito e Secretários Municipais, autorizaram e determinaram, de forma consciente e voluntária, a utilização de maquinário e servidores públicos para a execução de obras em imóveis particulares, configurando desvio de finalidade na utilização da coisa pública em detrimento do interesse coletivo.

10) Tal conduta revela a vontade livre e consciente de praticar ato contrário ao direito e aos deveres de honestidade e lealdade para com a Administração, sendo suficiente para caracterizar o dolo exigido para a tipificação dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ressarcimento voluntário e integral do dano ao erário não afasta a configuração do ato de improbidade administrativa nem a aplicação das demais sanções legalmente previstas na Lei nº 8.429/92.

2. A utilização de bens e servidores públicos em obras particulares, com desvio de finalidade e em detrimento do interesse coletivo, configura o dolo específico exigido para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e a tese fixada no Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.579.678/PE, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.04.2019, DJe de 04.06.2019; TJ-RO, APELAÇÃO CÍVEL: 00003831820128220018, Data de Julgamento: 31.07.2020, Gabinete Des. Hiram Souza Marques; STF, Tema 1.199 de Repercussão Geral.”

Ademais, a fundamentação delineou a conduta dos agentes públicos ao destinarem maquinário e servidores municipais para execução de obras em propriedades privadas.

Por conseguinte, a menção à irrelevância da prova de vantagem patrimonial pessoal contida no acórdão não traduz contradição com a exigência legal de dolo específico.

Nesse contexto, a finalidade ilícita restou plenamente configurada pela destinação deliberada da coisa pública para favorecimento privado indevido, resguardando-se a legalidade e a moralidade administrativas independentemente do enriquecimento individual dos recorrentes.

De igual modo, a alegação de prática administrativa habitual e enraizada no município recebeu o devido enfrentamento no julgamento originário.

Nessa linha de intelecção, o acórdão rechaçou a tese defensiva ao asseverar o dever irrenunciável dos gestores públicos de conhecer a legislação pátria e de conformar a atuação aos princípios regentes da Administração.

Via de consequência, a invocação de costume administrativo não elide o elemento subjetivo doloso quando há direcionamento consciente de recursos coletivos para atender a interesses estritamente privados.

Não subsiste a alegação de omissão acerca da ausência de particulares no polo passivo da demanda de improbidade.

Perfectibiliza-se a improbidade delineada no inciso II do art. 10 da Lei 8.429/92 pela conduta do agente público de permitir ou concorrer para a utilização indevida de bens públicos por terceiros, revelando-se desnecessária a integração do beneficiário direto para a responsabilização do administrador ímprobo.

A bem da verdade, a pretensão dos embargantes, sob o manto de alegada nulidade, reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável.

A alegação de "error in judicando" não autoriza a oposição de declaratórios, porquanto a via eleita não se presta à reforma do julgado ou à rediscussão de mérito.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, segundo interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2022, DJe 07/04/2022)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.